Tribunal: STF
Processo: AI 735963
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nº s 636 e 279/STF. 




4. Agravo regimental não provido.